Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719017-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA COSTA, LEDA TERESINHA DA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEONARDO OLIVEIRA COSTA E LEDA TERESINHA DA COSTA OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0716675-27.2020.8.07.0001 apresentado pelos agravantes contra CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, decisão pela qual o juízo a quo concluiu pela impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (reintegração de posse e apresentação de documentos). Esta a decisão agravada: “Nos autos do Agravo de Instrumento n. 0710367-70.2023.8.07.0000, em seu voto (ID 170949035), entendeu a eminente Desembargadora Relatora que inexistiria “nos autos a comprovação efetiva de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (reintegração dos exequentes no imóvel, como determinado na sentença)”. Anunciou ainda que “a conclusão da decisão agravada no sentido de que o imóvel ‘não foi transferido para outro local ou recebeu outra numeração; ele simplesmente não existe mais’, em princípio, ainda não pode ser extraída do que consta dos autos.” Nesse panorama, foi proferido o seguinte Dispositivo: “Ante o exposto, confirmo a liminar parcialmente deferida e dou parcial provimento ao recurso para determinar a intimação de CONDOMINIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA (agravado/executado) para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprimento da obrigação de fazer, e, se o caso, demonstrar sua impossibilidade (conforme art. 536, § 4o c/c 523 e 525 do CPC) sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por consequência, a perícia deferida na decisão agravada para apurar o valor da conversão em perdas e danos deve ser afastada por ora, uma vez não haver ainda que se falar em conversão em perdas e danos.” (ID 170949035, p. 20) (negritos no original) Intimado, o executado ponderou ser: “impossível o cumprimento da obrigação de fazer determinada no acórdão transitado em julgado, pois o Condomínio não detém a posse do imóvel e não possui documentos que comprovem a localização e o endereço atual correspondente ao antigo Lote no 15, Gleba X da Etapa III. (...) Diante da realidade dos fatos, não é possível o cumprimento da determinação judicial de reintegrar ao imóvel ao exequente, porque não há nos autos a localização do imóvel, nem mesmo seu possuidor direto.” (ID 177912134, pp. 2 e 4) (s.g.) “Além do mais, o condomínio, até o presente momento, não conseguiu identificar o imóvel reivindicado pelo requerente, na medida em que os autos estão desprovidos de mapas atualizados e individualização da área, restando apenas endereço desatualizado, porquanto promovidas renumerações posteriores, durante a fase de regularização fundiária. (...) O projeto urbanístico do condomínio tomou forma a partir do ano de 2010, conforme estabelecido em ata de assembleia geral extraordinária realizada naquele ano, ratificada por meio do processo no 2010.08.1.004258-9 anos mais tarde (já transitado em julgado), fixando a quantidade de quadras, conjuntos, lotes e suas identificações de fato existentes dentro do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, dentre as quais não foi possível identificar o imóvel de endereço indicado na inicial (Lote 15, Gleba X, da Etapa III).” (ID 186575917, pp. 1 e 2) (s.g.) Acerca das considerações deduzidas pelo executado, defendem os exequentes veementemente que haveria “DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COLEGIADA DO TJDFT” (ID 189057776, p. 1). Pondera que, a despeito das alegações da executada, ela não “comprova a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial.” (ID 189057776, p. 2). E conclui afirmando que o executado estaria “vem atuando de forma desleal e tentando impedir a parte exequente de verem cumprida a reintegração do imóvel” (ID 189057776, p. 2). No atinente ao pleito de imposição de multa diária pela não apresentação dos documentos indicadores da atual localização do lote adquirido pelos exequentes, assinalam estes que o requerido não teria “comprovado a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial”; que suas considerações seriam “meras conjecturas” (ID 18905776, p. 4). Repisam os exequentes questionamento deduzido pela eminente Desembargadora Relatora daquele Agravo de Instrumento, no sentido de que o executado ainda não havia esclarecido “o que ocorreu na hipótese em questão, indicando se houve mudança de numeração e caracteres do endereço ou se, de fato, o lote já não existe mais.” (ID 189057776, p. 5). Eis o relato. DECIDO. Em saneamento ao grande número de petições, deduzidas por ambas as partes, vem o Juízo esclarecer, quero acreditar, definitivamente, que o debate que se arrasta há tantos anos somente pode ser apreciado sob dois enfoques: a dimensão jurídico-documental e a dimensão fática. E apenas estes. Sobre o primeiro enfoque, duas reflexões. Na primeira delas, os autos deixam patente e inequívoco que não existe, na área sob administração do executado, um lote que tenha a denominação Lote 15, Gleba X, da Etapa III, atribuída àquela poligonal, no distante ano de 1995 (ID 64642941). E ponto final. Na segunda delas, os autos deixam patente e inequívoco que o polígono que anteriormente possuía essa denominação, indicado na imagem de ID 147882491, p. 3, denominada pelos exequentes “mapa antigo”, não corresponde em igual medida ou denominação a nenhum lote individualizado no denominado “mapa novo”, tal qual as imagens de ID 14882491, p. 4. No “mapa antigo”, observa-se algumas dezenas de lotes, quiçá pouco mais de uma centena. No “mapa novo”, associado à Convenção de Condomínio juntada (ID 78337881, p. 5) observa-se a indicação de que a área em que estabelecido o executado se encontra subdividida em 1.973 (um mil novecentos e setenta e três) frações, dentre as quais se inserem 1.963 (um mil novecentos e sessenta e três) lotes residenciais. Em suma, do ponto de vista documental, não existem meios ou modos de afirmar que a gleba anteriormente denominada Lote 15, Gleba X, da Etapa III corresponderia, na atualidade, a algum lote específico ou alguns lotes cuja totalização ou multiplicação da área seria àquele correspondente. Não é documentalmente possível estabelecer essa correspondência. Sobre o segundo enfoque – dimensão fática –, poder-se-ia ponderar: o tema é simples, basta sobrepor o mapa antigo ao mapa novo e identificar a correspondência. Todavia, isso também não se revela possível. Isso porque a análise visual do denominado “mapa antigo” revela um desenho muito rústico, marcado por reduzidos referenciais geodésicos ou limites naturais, além da ausência de coordenadas de posicionamento global (GPS) ou a indicação de Escala Gráfica. Algo até esperado, considerando as circunstâncias em que os lotes eram negociados na área da Região Administrativa do Jardim Botânico, naquela época. Nesse panorama, a singela sobreposição de mapas não traria ao Juízo a segurança minimamente necessária para identificar confrontações e limites, naturais e/ou artificiais, áreas dentro de lotes atualmente demarcados ou individualização de lotes lindeiros, daí a conclusão de que NÃO é fisicamente possível o estabelecimento dessa correspondência. Assim, cumprido o comando inscrito na douta Decisão Liminar e no v. Acórdão de ID 170949035, com as intimações de IDs 171180895; 173382492; 175774611; 178086490; 184362199; 187034534 e 189118004, sucedido por petições de ambas as partes – IDs 173333979; 173333992; 175718523; 177912134; 184313057; 186575917; 189057776 e 190349355 –, concluo, sem a menor sombra de dúvida, que NÃO se mostra juridicamente possível a outorga da tutela específica em relação a duas das pretensões – reintegração de posse e oferta de documentos que comprovem a cadeia sucessória de possuidores registrados. É esta a decisão final e definitiva em primeira instância. Pelo exposto, considerando que a disciplina processual da conversão da tutela específica em relação a essas duas pretensões já se encontra consolidada no Saneador de ID 141438448, “afastada por ora” pela eminente Desembargadora Relatora do multicitado AGI, como se infere no Dispositivo transcrito, no relatório desta Decisão, a marcha processual deve-se pautar pelas disposições daquele Saneador, tão logo preclusa ou mantida esta Decisão, após interposição de eventual recurso. Preclusa esta Decisão ou mantida após a interposição de eventual recurso, PROSSIGA o diligente Cartório Judicial Único sob as diretrizes inscritas na parte final do Saneador de ID 14143844.” – ID 190458677 dos autos n. 0716675-27.2020.8.07.0001; grifos no original. Verifica-se que, na decisão agravada, há menção a “mapa antigo” e “mapas novos” do Condomínio. O exequente apresentou os mapas na petição de embargos de declaração e informou que os retirou de outro processo judicial no qual o Condomínio também figura como réu. Alegou, ainda, que juntou os mapas para exemplificar que o executado/agravado detém documentos que comprovam a mudança de endereçamento dos lotes e não os apresentou nos autos de origem (ID 147882491 – origem). Assim, para melhor análise do feito, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos do presente agravo de instrumento os referidos documentos de forma completa ou informe de qual(is) processo(s) foram retirados. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora